Tribunal: TJMT
Processo: 1022442-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022442-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ REGIS EMIDIO - CPF: 551.695.701-04 (RECORRIDO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1022442-59.2020.8.11.0001.

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

ANDRE LUIZ REGIS EMIDIO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação do Reclamado gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a parte Reclamante na petição inicial que te suspenso a prestação de serviço de água indevidamente, mesmo estando em dias com o pagamento.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

“Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE dos pedidos da inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês

Em suas razões recursais, a parte Reclamada arguiu preliminar de nulidade de citação, argumentando que não foi citada nos autos. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que a Recorrente não foi regularmente citada.

Para melhor entendimento, relato as principais movimentações dos autos.

A inicial foi protocolada em 12/06/2020, sendo expedida a intimação para as partes no dia 03/08/2020, notificando sobre audiência de conciliação designada para o dia 25/08/2020, às15:30.

No dia 18/08/2020, ID
7988702
, a parte autora manifestou ciência da data de audiência, porém não consta que a Recorrente foi citada seja pela forma eletrônica ou presencial.

Na audiência de conciliação, ID

79887025
, ocorrida na data designada, restou registrado a ausência da parte reclamada e requerido pelo reclamante a aplicação dos efeitos da revelia.

Posteriormente, sobreveio sentença de parcial procedência da ação no dia 17/11/2020, nos termos do pedido inicialmente feito, qual seja, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da situação narrada na exordial.

Diante dos fatos expostos, o Reclamado apresentou o presente recurso, arguindo a preliminar de nulidade por ausência de citação válida, o que declaro neste momento, por todas as razões acima já expostas.

Portanto, a inexistência de citação torna toda a movimentação processual eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamante.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
e acolho a preliminar de nulidade de citação arguida, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de todos os atos a partir da citação do Reclamado, suprindo-se a citação neste momento.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021